Tribunal: TJSP
Processo: 2020864-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000174985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020864-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELISANGELA DOS SANTOS D AVILA COELHO, é agravado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020864-30.2020.8.26.0000 -Voto no 181
2
VOTO No 181
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020864-30.2020.8.26.000
COMARCA: São Paulo Foro Central Cível
AGRAVANTE: Elisangela dos Santos D'Avlia Coelho
AGRAVADO: Banco Itaucard S/A
MM. Juiz de Direito: Dr. Sergio da Costa Leite
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que indeferiu o
benefício
da
assistência
judiciária
gratuita
à
agravante.
Documentos que demonstram a hipossuficiência de rendimentos
para custear o processo. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação
declaratória c/c indenização, processada sob o no 1128640-34.2019.8.26.0100, contra decisão
proferida pelo MM Juiz da 34a Vara Cível do Foro Central, Comarca da Capital, Dr. Sérgio da
Costa Leite, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas
iniciais, taxa de mandato e de citação, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial
nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.
No recurso apresentado, a agravante alega, em síntese, que não pode
arcar com as custas processuais. Pugna pela reforma da r. decisão agravada.
Efeito suspensivo deferido a fls. 71/72 e comunicado ao juízo de
origem (ver. certidão a fls. 73).
Não houve resposta em razão da ausência de citação da parte agravada.
O recurso é tempestivo e não houve recolhimento do preparo por ser
contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Estipula, ainda, o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020864-30.2020.8.26.0000 -Voto no 181
3
Leia-se também ARTEMIO ZANON (Da assistência jurídica integral e
gratuita, 1990, p. 27), que escreveu obra específica sobre o assunto: “É fora de dúvida que a
locução necessitado legalmente há de abranger a noção de pobre, carente, miserável... não se
exigindo o estado de indigência a última condição a que o ser humano pode chegar sob o aspecto
econômico e financeiro”.
É correto afirmar que a gratuidade da justiça não pode se tornar regra,
quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade, ilimitadamente, diante da
simples existência de declaração de miserabilidade, pode levar ao inconveniente de se deferir o
benefício a quem dele não necessita. Não é, então, o pedido ou a simples declaração que assegura
as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumi-las.
A Constituição Federal de 1988 consagrou o assistencialismo, todavia,
analisando-se a carta magna de forma ampla, concluo que, em momento algum, esta valorou a
declaração individual de pobreza, pelo contrário, exigiu a prova da efetiva insuficiência de
recursos para a concessão do benefício. Leia-se o art. 5o, inciso LXXIV, da CF:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
provarem insuficiência de recursos”.
A garantia configurada pelo comando constitucional abarca tão somente
àqueles que comprovando insuficiência de recursos financeiros desequilibrariam suas finanças ao
arcarem com as despesas processuais.
A professora da USP Maria Tereza Sadek, maior especialista em
Judiciário hoje no Brasil, afirma ainda que: “para ingressar na Justiça, os custos são baixíssimos, e
os benefícios altíssimos. Você pode retardar, protelar, reformar uma decisão, e o que terá perdido
com isso? Nada. E ainda ganhou tempo”. (O Estado de S. Paulo, Caderno Aliás, 20 de julho de
2008).
Diverso não é o entendimento dessa C. Câmara, conforme os seguintes
precedentes:
Tutela cautelar antecedente. - Exibição de documentos. - Interesse
de agir. - Notificação extrajudicial via “e-mail”. Validade. Justiça
gratuita. 1. O pedido de concessão de gratuidade processual é de
ser deferido quando os documentos acostados aos autos
evidenciam que o pretendente é pobre, na acepção jurídica do
termo. 2. Consoante entendimento firmado no Recurso Especial no
1.349.453/MS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020864-30.2020.8.26.0000 -Voto no 181
4
1.036 do CPC/2015), a propositura de ação com vistas à exibição
de documentos (cópias e segunda via de documentos) é cabível,
desde que presentes a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira, não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária. - Decreto de extinção do
processo sem resolução do mérito mantido. - Concedidos os
benefícios
da
gratuidade
processual
à
autora.
Recurso
parcialmente provido para tal finalidade. (TJ/SP, Apelação no
1026213-48.2018.8.26.0405, rel. Des. Itamar Gaino, 21a Câmara
de Direito Privado, j. 06/05/2019)
Assistência judiciária gratuita - Concessão - Pessoa física -
Necessidade comprovada - Declaração de pobreza firmada, além
de juntada de documentos a demonstrar sua hipossuficiência -
Requisito legal preenchido - Inteligência do art. 4o da Lei 1050/60
- Recurso provido - Decisão reformada. (TJ/SP, Agravo de
Instrumento no 2072550-32.2018.8.26.0000, rel. Des. Ademir
Benedito, 21a Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2018).
Pois bem.
No caso, é de se observar que a agravante encontra-se desempregada e os
documentos copiados a fls. 65/67 revelam que deixou de apresentar Declaração de Imposto de
Renda.
Portanto, pode-se afirmar que se encaixa na acepção jurídica de pobreza,
não possuindo condições de arcar com todas as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu
sustento e de sua família.
Vale ressaltar que além das custas iniciais para o ajuizamento da ação,
ainda há custas de diligência, custas complementares e eventuais honorários periciais e
advocatícios, a revelar que o custeio desses encargos implica, por certo, prejuízo ao sustento
próprio e da família.
Ademais, o fato de o consumidor não ter se valido da prerrogativa de
foro que lhe é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor não pode, para fins de concessão
da gratuidade, ser interpretado em seu desfavor, sob pena de se transformar um direito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020864-30.2020.8.26.0000 -Voto no 181
5
verdadeiro ônus.
Não bastasse, assim como a constituição de advogado particular, a
prática de atos pelo consumidor fora de sua comarca não significa, por si só, que o postulante
possui condições econômicas incompatíveis com o benefício, ainda mais se levada em conta a
notória informatização do judiciário. As condições para gozar das benesses da gratuidade da
justiça devem ser aferidas a partir de situações concretas documentadas nos autos, capazes de
demonstrar condição de pobreza na acepção jurídica do termo.
Anote-se, por fim, que o benefício pode ser revogado a qualquer
momento, uma vez demonstrado que a parte não satisfaz as condições determinantes para
concessão da benesse.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso e concede-se o benefício
da justiça gratuita à agravante.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator